Tribunal: TJDFT
Processo: 0713614-12.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. INJÚRIA QUALIFICADA PELO PRECONCEITO. (ART. 140, §3o, CP – REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 14.532/2023). PROVA TESTEMUNHAL COESA E HARMÔNICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. REDUÇÃO DO VALOR DA REPARAÇÃO MÍNIMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que condenou a apelante pelo crime de injúria qualificada pelo preconceito (art. 140, §3o, CP, redação anterior à Lei 14.532/2023), à pena de 1 ano de reclusão, substituída por restritiva de direitos, além do pagamento de 10 dias-multa e R$ 2.000,00 a título de reparação mínima pelos danos morais causados à vítima. A apelante busca absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, redução do valor indenizatório.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de injúria qualificada por preconceito; (ii) estabelecer se o valor da reparação mínima fixado em sentença deve ser reduzido.
III. Razões de decidir
3. A prova oral colhida demonstra que a ré, em duas oportunidades, dirigiu-se à vítima com expressões ofensivas relacionadas à raça e cor, evidenciando intenção de atingir sua dignidade em razão desses elementos.
4. O depoimento da vítima se mantém coerente e firme durante toda a persecução penal, sendo corroborado por testemunhas presenciais, que confirmam ter ouvido as ofensas discriminatórias, ainda que não reproduzam literalmente todas as palavras.
5. A negativa da ré e o depoimento prestado por sua amiga, na qualidade de informante, mostram-se isolados, não se sobrepondo ao conjunto probatório coeso formado por vítima e testemunhas imparciais.
6. Efetivamente evidenciado que a acusada injuriou a vítima, proferindo ofensas referentes à raça e cor, resta configurado o crime de injúria racial previsto no art. 140, §3o, do CP (redação anterior à Lei 14.532/2023), sendo de rigor a condenação da acusada.
7. Considerando a natureza do ilícito, a condição socioeconômica das partes (ambas manicures) e os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mostra-se excessivo, sendo adequada sua redução para R$ 800,00 (oitocentos reais).
IV. Dispositivo
8. Recurso parcialmente provido.